Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA. NEGÓCIO JURÍDICO COMUTATIVO. RESOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALOR PAGO. CELEBRANTE. DECLARAÇÃO DE VONTADE. SEGUNDO RÉU. NÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o negócio jurídico celebrado entre as partes tem caráter aleatório, bem como analisar a responsabilidade solidária do apelante na hipótese de resolução do mencionado negócio jurídico.
2. Ressalta-se que o exercício profissional de assessoria assume obrigação de meio, quando não contratado de modo diverso. 2.1. Na situação jurídica em exame os elementos de prova coligidos aos autos comprovam que ao celebrar o negócio jurídico em questão o primeiro réu assumiu a obrigação de resultado.
3. Nos termos do art. 458 do Código Civil, afigura-se aleatório o negócio jurídico “por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma”. 3.1. Ressalte-se que, a despeito de tratar-se de fato futuro, a obtenção de vaga remanescente do programa Fies no curso de medicina, o autor em nenhum momento assumiu o risco de não vir a existir.
4. Nota-se que a hipótese em análise se reporta ao direito formativo de resolução do negócio (art. 475 do Código Civil), por ofensa ao princípio pacta sunt servanda, considerando o descumprimento da obrigação assumida pelo primeiro réu. 4.1 Assim, o Juízo singular procedeu à resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes com o subsequente retorno ao status quo ante, em razão do suposto inadimplemento dos réus.
5. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 5.1 Observa-se, que o acervo probatório não comprova a manifestação de vontade negocial do ora apelante.
6. Os elementos de prova coligidos aos autos não comprovam qualquer aferição de vantagem, pelo ora recorrente, com a celebração do mencionado negócio jurídico, de modo que não é legítima a pretensão ora exercida pelo demandante de condenação do apelante ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor. 6.1. Ressalta-se que, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é ônus que incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.